Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE DÍVIDA SOLIDÁRIA PAGA INTEGRALMENTE POR UM DOS CODEVEDORES. INCIDÊNCIA DO ART. 283 DO CPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O argumento e a fundamentação legal deduzidos em razões de embargos declaratórios, sem que tenham sido suscitados anteriormente, configuram inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

2. Em relação ao crédito perseguido de uma dívida solidária, aplica-se o artigo 283 do CPC, em que o devedor tem o direito de exigir dos demais codevedores tão somente a sua quota-parte do débito originário.

3. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.